Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DA PRISÃO CIVIL. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 528, §1o ao § 9o, do Código de Processo Civil (CPC), disciplina duas formas de o credor de alimentos buscar a satisfação do seu direito: 1) pelo rito da prisão, no qual somente caberá penhora após encerrado o prazo da prisão, se o inadimplemento persistir; 2) pelo rito da penhora, no qual é possível efetivar os atos de constrição patrimonial desde logo, porém não é possível a prisão civil. Assim, ambos os procedimentos são distintos e seus pedidos incompatíveis.
2. Com início da pandemia da COVID-19, no âmbito do Distrito Federal, sobreveio decisão proferida no Habeas Corpus no 0706777-90.2020.8.07.0000 na qual se decidiu por suspender todas as ordens de prisão civil, tanto no regime domiciliar, quanto no regime fechado. Desse modo, a principal medida coercitiva prevista no cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão foi esvaziada, ao menos provisoriamente.
3. O STJ, ao julgar o REsp 1914052/DF, sopesou os dizeres da lei com a realidade da pandemia e concluiu que, se de um lado o devedor foi beneficiado com a suspensão das prisões civis, de outro, é necessário amparar o credor, que se encontra sem meios para promover medidas para satisfação do crédito alimentício. Firmou entendimento no sentido de ser possível a adoção de atos de constrição patrimonial, sem conversão do rito, enquanto as ordens de prisão civil estiverem suspensas.
4. No presente caso, o deferimento de atos de constrição patrimonial é medida justa e adequada. Não se mostra razoável que, diante da situação extraordinária vivida em todo mundo, os credores de verbas alimentícias suportem de forma unilateral os efeitos jurídicos do atual cenário.
5. Recurso conhecido e provido.